Tribunal: TJDFT
Processo: 0700476-20.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SUPERAÇÃO. PENHORA DE LUCROS DISTRIBUÍVEIS DE SÓCIO-DEVEDOR. CABIMENTO. ART. 1.026, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. SUBSIDIARIEDADE. REMESSA AO JUÍZO DE ORIGEM. SANÇÃO PELO DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1 Agravo de instrumento interposto por credor em face de decisão interlocutória que indeferiu, na fase de cumprimento de sentença, a penhora dos lucros distribuíveis e das quotas sociais de sócia-executada em pessoa jurídica da qual é titular exclusiva, após esgotamento infrutífero das vias executórias convencionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada padece de nulidade por insuficiência de fundamentação; (ii) definir se é cabível, nesta sede, a penhora dos lucros distribuíveis e a penhora das quotas sociais da executada na pessoa jurídica, com fundamento no art. 1.026 do Código Civil e no art. 835, IX, do CPC; (iii) determinar qual a sanção adequada ao descumprimento da ordem de depósito dos lucros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 A decisão agravada adota fundamentos que comportam reexame diante das provas dos autos; a análise é suprida na sede recursal por razões de celeridade e economia processual, sem necessidade de anulação (art. 4o do CPC).
4 A penhora dos lucros distribuíveis ao sócio-devedor (art. 1.026, caput, CC) não se confunde com penhora de faturamento: seu objeto é o crédito de titularidade do próprio executado perante a sociedade, de modo que a pessoa jurídica é intimada como detentora de valor alheio, e não como devedora.
5 Presentes o esgotamento das vias executórias convencionais e a qualidade de sócia única da executada em empresa ativa, a penhora dos lucros distribuíveis é medida adequada, proporcional e expressamente autorizada pelo art. 1.026, caput, do Código Civil; o ônus de indicar bens menos onerosos recai sobre o executado silente (art. 805, parágrafo único, CPC).
6 A penhora das quotas sociais é medida subsidiária e de maior gravidade, cabível somente após verificada a insuficiência dos lucros para a satisfação do crédito (art. 1.026, parágrafo único, CC); sua análise é remetida ao juízo de origem, que avaliará a necessidade e a proporcionalidade após manifestação da empresa.
7 O pedido de reconhecimento de crime de desobediência não encontra amparo no rito processual civil; a sanção adequada ao descumprimento da ordem de depósito é a multa cominatória (astreintes), a ser fixada pelo juízo a quo (arts. 77, IV, e 536, § 1o, CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “É cabível a penhora dos lucros distribuíveis ao sócio-devedor (art. 1.026, caput, CC), pois o objeto da constrição é crédito de titularidade do próprio executado; a penhora das quotas sociais é medida subsidiária, cabível apenas após verificada a insuficiência dos lucros."
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.026, caput e parágrafo único; CPC, arts. 4o, 77, IV, 489, § 1o, II, 805, parágrafo único, 835, IX, e 536, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.